Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESOLUÇÃO. SUBLOCAÇÃO. COMODATO. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUERES E ENCARGOS REMANESCENTES. RECURSO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO SEGUNDO RÉU PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da responsabilidade concernente aos alugueres e encargos remanescentes de negócio jurídico de locação.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem como objeto a locação de imóvel residencial, nos termos da Lei no 8.245/1991.
3. A norma prevista no art. 13 da Lei no 8.245/1991 estabelece que "a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador". Essa disposição legal está também refletida na cláusula décima primeira do contrato em questão, que proíbe a cessão, a sublocação ou o empréstimo do imóvel. 3.1. Assim, constata-se a ocorrência de inadimplemento, por parte da primeira ré, ao celebrar um negócio jurídico de locação residencial destinado à moradia de sua mãe, sem qualquer informação no instrumento negocial a esse respeito, e sem evidência, nos autos de que a locadora tenha consentido.
4. Quanto ao mais a permanência do segundo réu no imóvel foi inicialmente consentida pelos genitores da primeira demandada. No entanto, foi por ela alegado que não o conhece e não informou à locadora a respeito da eventual turbação causada por terceiro, nos termos do art. 23, inc. IV, da Lei no 8.245/1991. Por essa razão não pode ser eximido da responsabilidade pela permanência do segundo demandado no local.
5. Além disso, diante da intenção de desconstituição do negócio jurídico informal de comodato, a sublocatária procedeu ao corte do fornecimento de energia e água da área dos fundos do imóvel, razão pela qual o segundo réu não pode ser condenado ao pagamento dos aludidos encargos. 5.1. Quanto ao mais, como o segundo demandado ocupava apenas parte do imóvel, deve ser condenado ao pagamento dos alugueres, IPTU e TLP em atraso, correspondentes à metragem efetivamente utilizada, como for apurado ulteriormente em liquidação de sentença.
6. Apelação interposta pela primeira ré conhecida e desprovida. Recurso menejado pelo segundo réu conhecido e provido.